Tribunal: TJES
Processo: 5022016-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022016-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS FERREIRA SIMOR e outros
RECORRIDO: ANGELA CARLA PULLINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022016-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE: JOSE CARLOS FERREIRA SIMOR, VITOR HUGO RIBEIRO SIMOR.

RECORRIDO:
ANGELA CARLA PULLINI.

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. COLISÃO TRASEIRA. PRESENTE A RESPONSABILIDADE CIVIL. PONTO CONTROVERTIDO. AVARIAS OCASIONADAS PELO ACIDENTE. AUTORA QUE TROUXE FOTOS DO VEÍCULO TIRADAS 17 DIAS ANTES DO ACIDENTE. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de reclamação ajuizada por ANGELA CARLA PULLINI

em face de
JOSE CARLOS FERREIRA SIMOR, VITOR HUGO RIBEIRO SIMOR
.

Em síntese, a parte autora alega que: “encontrava-me parada em um sinal - em trânsito na av. dante michelini na altura da reserva do aeroporto, após saída de jardim camburi com destino final à universidade federal do espírito santo (ufes), unidade maruípe - vitória. quando o carro, modelo hylux, placa ppd-2358, de cor preta, conduzido por victor simor colidiu traseiramente às 7h52 com o veículo que conduzia - modelo nissan march azul, placa pwm1716. o motorista parou no local e disponibilizou o telefone (27 997675592) para posterior contato de possíveis danos ao veículo”.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Julgo PROCEDENTE

o pedido de dano material constante da inicial,
para condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 2.255,50, (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTES

o pedido de danos morais constante da inicial e o pedido contraposto
resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença ID n° 6568615, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a recorrente aproveitou do acidente para pagar a franquia a fim de fazer reparos que não tinham nexo causal com o leve abalroamento, e que cabia a esta provar as avarias provocadas pelo acidente, tendo em vista que já existiam avarias no veículo antes do acidente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O recorrente alega que o acidente objeto dos autos não provocou avarias no veículo da autora e que esta não conseguiu comprovar as avarias provocadas pelo acidente, uma vez que já existiam avarias no veículo antes do acidente.

Inicialmente, conforme análise dos autos, percebe-se que o acidente foi causado pelo recorrente que colidiu na traseira do veículo da autora.

Destarte, estabelece o Código de Trânsito Brasileiro que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os outros, configurando infração administrativa grave o desatendimento a esta norma legal (arts. 29 e 192 do referido diploma legal).

Assim, examinando-se as provas documentais carreadas aos autos, verifico que o recorrente não guardou a devida distância de segurança frontal entre o veículo em que dirigia e o veículo da autora, de forma que deve o réu responder pelos danos materiais causados ao veículo da parte autora.

Em relação a alegação que a recorrida não comprovou as avarias causadas pelo acidente, entendo que não merece guarida, isso porque, a recorrida trouxe aos autos fotos do veículo em 05/05/2023, tiradas 17 dias antes do acidente (22/05/2023), onde demonstra a inexistência de amassados e arranhões. Assim, entendo que a recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Por outro lado, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, uma vez que mesmo a recorrida tendo levado o veículo em oficina da confiança do recorrente, este não trouxe aos autos nenhuma prova que os defeitos no veículo eram preexistentes ao acidente, ônus que lhe incumbia. Ademais, vislumbra-se contradição na alegação do recorrente, vez que ora fala que o acidente não ocasionou avaria no veículo da autora, ora fala que no máximo seria necessário a repintura da peça. Contudo, não trouxe aos autos nem mesmo um orçamento da repintura, ou dos reparos que o seu mecânico julgasse necessário.

Assim, tendo em vista que pelas fotos de ID nº 6568600, é possível vislumbrar avarias no veículo da recorrida na parte que ocorreu a colisão traseira,
entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, bem como pelos demais fundamentos aqui transcritos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)